Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 341 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO CONTRATUAL GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira, mantendo a exigibilidade de cédula de crédito bancário, diante da ausência de comprovação da alegada prática de venda casada consistente na imposição de contratação de título de capitalização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de impugnação específica pelo banco torna incontroverso o alegado débito referente a título de capitalização; (ii) é possível reconhecer a prática de venda casada sem a apresentação de prova mínima do desconto alegado; e (iii) é cabível a revisão contratual com base em alegações genéricas de abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incumbe ao embargante o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indispensável a apresentação de extrato bancário para demonstrar o alegado débito automático, documento de fácil acesso e sob sua posse. 4. A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica, prevista no art. 341 do CPC, não é absoluta e não dispensa a parte autora da produção de prova mínima do fato alegado, especialmente quando se trata de elemento central da controvérsia. 5. A inversão do ônus da prova, ainda que admissível nas relações de consumo, exige verossimilhança das alegações, o que não se configura na ausência de qualquer início de prova documental. 6. Inviável a revisão contratual quando formulada de maneira genérica, sem a indicação específica de cláusulas abusivas, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Não conhecido o pedido de efeito suspensivo.
Tese de julgamento: “1. A alegação de venda casada exige prova mínima do efetivo débito do valor questionado, não sendo suficiente a mera afirmação desacompanhada de extrato bancário. 2. A ausência de impugnação específica não supre o ônus probatório do embargante quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. É inviável a revisão contratual fundada em alegações genéricas de abusividade.”